Tribunal: STF
Processo: Ext 915
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Tratado de Extradição entre o Brasil e os
Estados Unidos da América. 3. Processamento do pedido de acordo com
a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980. 4. Atendimento dos
requisitos formais. 5. Configuração da dupla tipicidade, nas leis
norte-americana e brasileira, quanto aos crimes de fraude postal e
fraude telegráfica. 6. Inocorrência de prescrição. 7. Regime
jurídico do processo de extradição no direito brasileiro. Descabida
a análise quanto à autoria e materialidade dos crimes. Precedentes.
8. Extradição deferida parcialmente